Tribunal: CARF
Processo: 15983.720148/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720148/2014-29
ACÓRDÃO
2002-009.939 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRLEOL ATACADISTA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. AÇÃO JUDICIAL
EM CURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF N. 77.
A existência de ação judicial que discute a validade do Ato Declaratório
Executivo de exclusão do Simples Nacional, ainda que com decisão
favorável ao contribuinte sem trânsito em julgado, não suspende o curso
do processo administrativo fiscal. Inexiste previsão legal, no Decreto no
70.235/1972, para o sobrestamento do feito administrativo em razão de
decisão judicial que apenas suspende os efeitos do ato de exclusão ou a
exigibilidade do crédito tributário. O lançamento efetuado para prevenir a
decadência é legítimo, nos termos do art. 142 do CTN e da Súmula CARF no
77.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO JUDICIAL CONCOMITANTE.
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N. 2.
A matéria relativa à validade do Ato Declaratório Executivo de exclusão do
Simples Nacional, quando submetida à apreciação do Poder Judiciário por
iniciativa do contribuinte, configura renúncia à discussão no âmbito do
contencioso administrativo. Incidência do art. 87 do Decreto no 7.574/2011
e da Súmula CARF no 2. A discussão administrativa acerca da exclusão do
regime não pode ser conhecida, ainda que a decisão judicial não tenha
transitado em julgado.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
É incabível a realização de intimação dirigida ao endereço do advogado do
sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF no 110, de caráter vinculante.
ACÓRDÃO
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.939 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720148/2014-29
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecer da matéria relativa à Exclusão do Simples
Nacional, por concomitância com ação judicial. Na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano, Andre
Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando Gomes
Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado compreendendo as contribuições destinadas a Terceiros
(Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), apuradas no período de 01/2011 a 12/2011, em
razão de exclusão do regime de tributação simplificada Simples Nacional, conforme consta do
Relatório Fiscal (fls. 181 a 187).
As contribuições incidem sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
apuradas nas folhas de pagamento e nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social/GFIP. Conforme relata a fiscalização, a matriz da empresa tem como atividade
econômica o Comércio Varejista de Equipamentos, Peças, Acessórios e Suprimentos para
Informática e Prestação de Serviços na Área de Informática, e sua filial tem como atividade
econômica a Prestação de Serviços na Área de Informática, conforme consta de seu contrato
social.
Posteriormente, em 11/04/2012, o objeto social da filial foi alterado para Comércio
varejista de artigos e móveis de decoração, utilidades domésticas, variedades e armarinhos.
Apesar das atividades constantes no contrato social, a fiscalização constatou na
Declaração Anual do Simples Nacional/DASN que toda a receita declarada da autuada decorria da
prestação de serviços, sem qualquer valor declarado como receita da venda ou comércio.
Constatou ainda que “o Livro de Prestação de Serviços apresentado, revela que nos meses de
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.939 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720148/2014-29
3
Janeiro e Fevereiro de 2011, mais de noventa por cento do seu faturamento decorrem de
transações com a MMS do Brasil Ltda., CNPJ 08.339.569/0001-98.”
A fiscalização alterou o CNAE e CNAE Fiscal do sujeito passivo para 72508 -
“Manutenção e Reparação de máquinas de escritório e de informática” e 9511800 - “Reparação e
Manutenção de Computadores e equipamentos periféricos”, por corresponderem à real atividade
da empresa.
A Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional da empresa autuada
Cardoso & Oliveira Ltda. EPP consta do processo administrativo no 15983.720277/2013-36, sendo
proferido o Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 47 de 06 de dezembro de 2013, determinando
a exclusão da empresa do Sistema Simplificado, com efeitos a partir de 01/01/2010.
Na Impugnação (fl. 206 a 212):
a) Em face dos vícios apontados que determinaram a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional, a impugnante buscou a tutela jurisdicional do Estado para corrigir tal distorção,
e, caso a medida judicial interposta seja favorável ao contribuinte, o presente auto deverá ser
cancelado.
b) Requereu ao final a suspensão do presente processo administrativo até final
decisão da ação anulatória, processo n° 003976-26.2014.403.6104, que tramita perante a 3a Vara
da Justiça Federal em Santos para que ao final seja julgada insubsistente a autuação.
O Acórdão n. 14-76.504 – 12a Turma da DRJ/RPO, em Sessão de 27/02/2018,
julgou a impugnação improcedente. Consta a ementa:
(fl. 287) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. QUESTIONAMENTOS. AUTOS PRÓPRIOS.
As questões associadas à exclusão do Simples Nacional devem ser apreciadas nos
autos em que foi emitido o respectivo Ato Declaratório Executivo. Nos Autos de
Infração que constituíram o crédito tributário não se conhece das razões do
contribuinte que levaram a sua exclusão do Simples, máxime quando a matéria
está sendo discutida em juízo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
O contribuinte excluído do Simples fica obrigado a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e as destinadas a outras
entidades e fundos, denominados terceiros, a partir da data de efeito do ato de
exclusão, de acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
MATÉRIA INCONTROVERSA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.939 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720148/2014-29
4
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão
final.
Ressaltou-se no processo que:
(fl. 288) Deve ser observada a relação de dependência do presente auto com o
processo n° 15983.720277/2013-36, relativo a exclusão do Regime do Simples
Nacional, e ainda ressaltando que o auto de infração não poderá ter sua
cobrança realizada, enquanto vigente os efeitos da sentença proferida na ação
anulatória processo n° 0003976.-26.2014.4.03.6104 noticiada nos autos.
(fl. 293) Sendo a decisão judicial final favorável ao contribuinte, o presente
lançamento será cancelado em respeito a decisão judicial.
Por outro lado, os argumentos da defesa em torno da exclusão da empresa do
Regime do Simples pelo ADE DRF/STS no 47 de 06 de dezembro de 2013, não
podem ser conhecidos nestes autos, pois a matéria restará decidida
definitivamente pelo judiciário, ocorrendo a renúncia da discussão no âmbito do
contencioso administrativo, conforme se depreende do artigo 87 do Decreto no
7.574, de 29/09/2011, verbis:
O contribuinte (IRLEOL ATACADISTA - EIRELI) interpôs Recurso Voluntário (fl. 311 a
318).
O contribuinte sustenta que o auto de infração é integralmente inválido porque sua
lavratura decorreu exclusivamente da exclusão da empresa do Simples Nacional – ato que foi
objeto de ação judicial própria, na qual foi concedida tutela antecipada posteriormente
confirmada por sentença favorável, anulando o ADE de exclusão e determinando a reinclusão da
Recorrente no regime.
Alega que a DRJ reconheceu a existência da ação judicial, mas ignorou seus efeitos,
afirmando equivocadamente que somente o trânsito em julgado poderia afetar o lançamento.
Defende que, uma vez restabelecida judicialmente no Simples Nacional, não há suporte legal para
a cobrança por regime diverso, o que fulmina o auto de infração desde sua origem.
Sustenta, ainda, que a tutela antecipada – confirmada por sentença – suspende a
exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, V, do CTN, razão pela qual o processo
administrativo deveria ter sido suspenso para evitar decisões conflitantes e preservar a autoridade
das decisões judiciais.
Ao final, requer a suspensão do processo administrativo até o julgamento definitivo
da ação judicial ou a anulação do próprio lançamento. Requer também sejam todas as intimações
encaminhadas ao endereço do Recorrente e ao endereço do procurador infra-assinado.
É o Relatório.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.939 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720148/2014-29
5

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário, protocolado em 05/04/2018 (fl. 309-310), é tempestivo. A
intimação eletrônica do Acórdão de Impugnação foi realizada em 09/03/2018, tendo o
contribuinte efetuado a abertura da mensagem e tomado ciência formal do teor dos documentos
no mesmo dia. Assim, o prazo para interposição do recurso iniciou-se em 10/03/2018 e findaria
em 08/04/2018.
2. Concomitância. Pedido de suspensão.
O contribuinte sustenta que o auto de infração é integralmente inválido porque sua
lavratura decorreu exclusivamente da exclusão da empresa do Simples Nacional – ato que foi
objeto de ação judicial própria, na qual foi concedida tutela antecipada posteriormente
confirmada por sentença favorável, anulando o ADE de exclusão e determinando a reinclusão da
Recorrente no regime.
Quanto ao conflito entre o objeto deste Processo Administrativo (cobrança de
contribuições federais) com o do processo judicial constante no TRF3 (0003976-
26.2014.4.03.6104). A peça anexada – Ação Anulatória cumulada com Pedido de Liminar (fl. 253 a
260) traz:
(fl. 254) Mediante procedimento fiscal, que tramitou no Processo Administrativo
n° 15983.720277/2013-36, culminou com o Ato Declaratório DRF/STS n° 47, de
06 de dezembro de 2.013 exarada pela Receita Federal do Brasil, excluindo a
Autora do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
nos termos do inciso IX do artigo 29 da ei Complementar n° 123/2006, pela
constatação de que no mês de janeiro de 2010 as despesas pagas pela Autora
superaram em mais de 20% (vinte por cento) o valor dos ingressos de recursos no
mesmo período.
E requer em seu pedido:
(fl. 259) b.1) anular o Ato Declaratório Executivo DRF/STS n° 47, de 06 de
dezembro de 2013, mantendo a Autora no SIMPLES NACIONAL.
Quanto a suspensão por determinação judicial, cabe trazer que a sentença recorrida
não altera o processo administrativo, posto que movido pela oficialidade.
O lançamento, ainda que “para prevenir a decadência”, é legítimo, mesmo
aguardando resposta do ADE combatido (Súmula CARF n. 77). Deve este processo ser
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.939 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720148/2014-29
6
impulsionado até sua decisão final. Pela falta de previsão legal para sobrestamento, o processo
deve continuar seu curso, independentemente da impossibilidade de cobrança enquanto viger os
efeitos da sentença proferida.
Como consta no Acórdão de 1a instância:
(fl. 291) Basicamente a defesa da empresa Cardoso & Oliveira Ltda. EPP gira em
torno de sua exclusão do Simples Nacional cujos fatos foram apurados nos autos
do processo administrativo no 15983.720277/2013-36 (Representação Fiscal para
Exclusão do Simples Nacional).
No processo acima referido não houve interposição de defesa contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/STS no 47 de 06 de dezembro de 2013, optando o
contribuinte em ingressar diretamente em juízo visando a anulação do referido
ato e por consequência sua manutenção no regime do Simples Nacional,
conforme se depreende da petição inicial acostada às fls. 253/259 deste auto.
A antecipação da tutela pleiteada nos autos da ação anulatória processo n°
0003976-26.2014.4.03.6104, interposta perante a 3a Vara Federal de Santos/SP
em 12/05/2014, foi indeferida em decisão publicada em 29/07/2014, fls. 263/264,
e em 29/08/2017 sobreveio a sentença deferindo o pleito do contribuinte, fls.
283/285, conforme transcrevo do dispositivo:
Dessa forma, afastada a utilização restrita do termo "ingresso" e demonstrado
pela perícia que, no ano-calendário de 2010, as despesas da autora não
extrapolaram o limite de 20% de seus ingressos (Tabela III - fl. 478), de rigor o
reconhecimento da nulidade do ato combatido. Ante o exposto, resolvo o mérito
do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para anular o Ato Declaratório Executivo DRF/STS
n 47, de 06/12/2013, mantendo a autora no Simples Nacional. Com fundamento
no artigo 300 do CPC, à vista do juízo firmado após cognição exauriente, defiro o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender os efeitos do ato de
exclusão combatido até o julgamento final da ação. Condeno a União ao
reembolso das custas e despesas processuais, devidamente atualizadas, bem
como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista o reduzido valor dado à causa (artigo
85, 8o, do CPC). Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, CPC).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Santos, 31 de maio de 2017.DÉCIO GABRIEL
GIMENEZ JUIZ FEDERAL Juiz Federal". grifei
Em consulta ao sítio da Justiça Federal verifica-se que os autos foram remetidos
ao TRF 3a Região em 31/10/2017, aguardando decisão sobre o recurso de
apelação da União e reexame necessário.
Como visto, os efeitos da exclusão do Simples Nacional encontram-se suspensos
por medida judicial, porém tal fato não impede o processamento do presente seu
curso até ulterior decisão definitiva da ação judicial proposta.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.939 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720148/2014-29
7
Convém observar que o presente processo administrativo tributário não trata da
exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, mas sim da impugnação
apresentada contra o lançamento de contribuições previdenciárias e destinadas a
terceiros.
Como é cediço, a partir da exclusão o contribuinte passa a se sujeitar às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, consoante preconiza o art. 32
da Lei Complementar no 123/2006, abaixo transcrito, sujeitando-se ao
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, previstas no art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, e das contribuições para entidades e fundos denominados
“terceiros”, incidentes sobre a folha de salário dos trabalhadores (empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais) que prestam serviços à
empresa, a partir da data em que forem fixados os efeitos da exclusão:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Dessa forma, em face da constatação de que não houve recolhimento das
contribuições destinadas a terceiros, após a exclusão da autuada do referido
sistema simplificado de tributação, a autoridade fiscal, que tem suas atividades
vinculadas à lei, está obrigada a lançar o crédito tributário, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional/CTN, Lei no 5.172/66, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
E, cumprindo com sua obrigação legal, a fiscalização efetuou o lançamento das
contribuições previdenciárias devidas, considerando como base de cálculo os
valores constantes das folhas de pagamento apresentadas. Esta a matéria a ser
discutidas nestes autos.
Em que pese a autuação ser diretamente decorrente do Ato Declaratório
Executivo/ADE combatido judicialmente, o lançamento das contribuições devidas
é legítimo, com respeito ao devido processo legal, e visa a evitar a ocorrência da
decadência tributária.
De fato, caso o fisco aguardasse o final do trâmite do processo de exclusão do
contribuinte do regime simplificado, já se operariam os efeitos da decadência do
direito de lançar as importâncias devidas a partir do ano em que se processaram
os efeitos da exclusão.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.939 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720148/2014-29
8
Veja-se nesse sentido que a questão da possibilidade de se proceder ao
lançamento antes de tornar-se definitiva a exclusão da pessoa jurídica do Simples
foi pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF,
por meio da Súmula no 77, do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
nestes termos A possibilidade de discussão administrativo do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
Quanto ao pedido de sobrestamento do feito até decisão final da matéria na
esfera judicial, este não pode ser acolhido.
No ordenamento preconizado pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, não existe determinação para
que este, nas circunstâncias do presente caso, tenha o seu trâmite suspenso, no
aguardo de decisão definitiva de outro processo em andamento.
(...)
(fl. 294) Por outro lado, os argumentos da defesa em torno da exclusão da
empresa do Regime do Simples pelo ADE DRF/STS no 47 de 06 de dezembro de
2013, não podem ser conhecidos nestes autos, pois a matéria restará decidida
definitivamente pelo judiciário, ocorrendo a renúncia da discussão no âmbito do
contencioso administrativo, conforme se depreende do artigo 87 do Decreto no
7.574, de 29/09/2011, verbis: (...)
Em suma, o contribuinte ingressou diretamente em juízo visando sua manutenção
no regime do Simples. Houve decisão judicial a favor do contribuinte, ainda sem trânsito em
julgado. Em consulta ao sítio da Justiça Federal, verifica-se que os autos foram remetidos ao TRF
3a Região em 31/10/2017, aguardando decisão sobre o recurso de apelação da União e reexame
necessário (o que se mantém até a data desta Sessão no CARF).
No caso, a específica matéria de exclusão é concomitante com a ação judicial,
incidindo a Súmula CARF n. 2. Esta Seção tem a competência prevista na Portaria CARF/MF No
1.642/2024, que dispõe sobre a extensão temporária da especialização das seções de julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e sobre a distribuição de processos em caso de
retorno de diligência e de embargos.
(...) Art. 2° Estende-se, temporariamente, à Segunda Seção de Julgamento e à
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais a competência para
julgar recursos referentes à matéria de que trata o inciso V do art. 43 do RICARF
em relação às Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16
de março de 2007. Parágrafo único - O disposto no caput aplica-se,
exclusivamente, aos processos ainda não sorteados na instância.
Conforme o RICARF:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.939 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720148/2014-29
9
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a: (...)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência
de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes, independentemente
da natureza do tributo exigido;
Por outro lado, como exposto, a decisão judicial não tem o condão de suspender
este processo administrativo fiscal.
Sem razão o contribuinte.
3. Intimações em nome do patrono.
Requer também sejam todas as intimações encaminhadas ao endereço do
Recorrente e ao endereço do procurador infra-assinado (fl. 318).
Sobre o tema, basta trazer a Súmula CARF no 110, aprovada pelo Pleno em
03/09/2018: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Conclusão.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da
matéria relativa à Exclusão do Simples Nacional por concomitância com ação judicial. Na parte
conhecida, nego provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 337
DF CARF MF
Original